Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725248-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: GIVALDO CALADO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: GIVALDO CALADO DE FREITAS FILHO, GERMANA VALENCA CALADO DE FREITAS, GIOVANNA VALENCA CALADO DE FREITAS EMBARGADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator